Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722203-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto pela ASSOCIAÇÃO UNIVERSA. A agravada alega a existência de fato novo, requerendo a revogação da liminar e o desprovimento do recurso. Cumpre salientar que a tutela de urgência requerida no presente recurso foi considerada prejudicada, em razão de decisão proferida em outro agravo. Por outro lado, os argumentos constantes da petição referida no ID 66174494 serão, se o caso, devidamente analisados quando do julgamento do mérito do recurso, daí porque indefiro o pedido. Intime-se. Cumpra a Secretaria a parte final do despacho ID 65735055. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator